Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-04.2019.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INSTRUMENTO ESCRITO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VERBAL. SERVIÇOS. EXECUÇÃO. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. OBRIGATORIEDADE. RENÚNCIA PELA BANCA DE ADVOCACIA. MANIFESTAÇÃO ADVINDA DE ADVOGADO INTEGRANTE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. VALIDADE AFIRMADA. PRESUNÇÃO DE ONEROSIDADE DO AVENÇADO. AFASTAMENTO. CONTRATO PRO BONO. OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO REJEITADO. SENTENÇA. PRESERVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório (CPC/15, art. 373), à parte autora, formulando pretensão constituitiva/condenatória advinda de contrato de prestação de serviços advocatícios concertado com a parte ré, está reservado o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que invoca, comprovando a subsistência do negócio, o adimplemento das obrigações que lhe ficaram reservadas e o inadimplemento do preço ajustado.

2. Evidenciado o relacionamento obrigacional concertado, a prestação dos serviços objeto da prestação e a ausência de contraprestação, à parte ré, afirmando a gratuidade do contrato entabulado de forma tácita, afastando a obrigatoriedade de qualquer pagamento pela prestação havida, atrai para si o ônus de lastrear o que aduzira, por encerrar fato extintivo e/ou modificativo do direito invocado pela parte autora, derivando da comprovação de que fora-lhe formalmente manifestado por advogado integrante da banca de advocacia contratada que a prestação ocorrera de forma graciosa, encerrando-se o avençado sem qualquer obrigação remanescente, deve ser desacolhida a pretensão constitutiva/condenatória autoral (CPC, art. 373, I e II).

3. Conquanto não se desconheça a regra legal consoante a qual "obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo" (CC, art. 47), implicando que, via de regra, somente as pessoas autorizadas pelo contrato social ostentam poderes para contrair direitos e assumir obrigações em nome da pessoa jurídica, essa regulação, em situações concretas, é sobrepujada pela realidade descortinada, conforme encadeado pela Teoria da Aparência, segundo a qual se afirma a validade e eficácia de atos e negócios jurídicos praticados em nome da sociedade por pessoa sem autorização legal ou contratual para tanto mas que se apresenta e aparenta estar revestida desse aparato.

4. Sob a modulação da Teoria da Aparência, que se destina tão somente a amparar os que procedem de boa-fé, o ato praticado por aquele que aparenta ser titular do direito ou ter os necessários poderes de representação é reputado válido, derivando dessa exegese que, apurado que o contratante fora alforriado da contraprestação proveniente do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado de forma oral por advogado integrante da banca da sociedade contratada, que, conquanto não ostentasse autorização contratual ou legal para representá-la, aparentava, perante o contratante, ostentar esses atributos e realizar validamente o negócio, a renúncia de pagamento havida deve ser reputada válida e eficaz, devendo ser preservados os efeitos que irradiara, notadamente quanto ao descabimento do arbitramento de honorários objeto da manifestação volitiva.

5. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.